Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703565-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., EMANUEL MAZZA DE CASTRO RECORRIDO: EMANUEL MAZZA DE CASTRO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Na petição de ID no 29867354, a parte EMANUEL MAZZA DE CASTRO requer a expedição de mandado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para transferência da propriedade do imóvel objeto do processo. Nada a prover, uma vez uma vez que providência dessa natureza refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como, porque publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 29355989 e 29355993. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007